Tribunal: TJDFT
Processo: 0735202-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADA PELA CONSUMIDORA. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO DA AUTORA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL CONCORRENTE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil a pagarem a diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas.
2. Na espécie, a liquidante, ora agravante, optou por promover a liquidação de sentença no local da sede do agravado, Banco do Brasil S.A., em Brasília/DF. Contudo, o Juízo recorrido declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Paracatu/MG, lugar onde a consumidora seria domiciliada.
3. O art. 101, I, do CDC traz mera faculdade ao consumidor, possibilitando o ajuizamento da ação no lugar de seu domicílio, a fim de facilitar a sua defesa (art. 6o, VIII, do CDC). No entanto, a parte autora pode optar por seguir a regra geral do direito processual civil e mover o processo no local da sede do réu, segundo a disposição dos arts. 46, 53, III, a, e 781, I, todos do CPC. Trata-se, pois, de norma de competência territorial concorrente para o consumidor.
4. O enunciado de súmula n. 33 do STJ estabelece que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Esse e. TJDFT, por sua vez, pacificou a matéria ao editar o enunciado de súmula n. 23, segundo o qual, “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
5. Recurso conhecido e provido.